Tribunal: TJPA
Processo: 0807903-91.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5983 - CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807903-91.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ATALAIA VEICULOS LTDA - ME, FRANCISCO DE ASSIS BRITO DE SOUSA, ARACI SOUZA DA ROCHA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO N° 0807903-91.2020.8.14.0000
2

EMBARGANTES: ATALAIA VEICULOS LTDA – ME, FRANCISCO DE ASSIS BRITO DE SOUSA E ARACI SOUZA DA ROCHA

ADVOGADAS: LUCIANA CARVALHO MARQUES- OAB-MA nº 7.277; PRISCILA FERNANDA COSTA E SILVA DOS REIS- OAB-MA nº 13.650

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: FÁBIO THEODORICO FERREIRA GÓES

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇãO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RESP 1.340.553/RS . RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, não acolhendo a tese de prescrição intercorrente.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No voto recorrido deixei claro que também considerei o início da contagem do prazo a data de 26/11/2012, conforme demonstro no trecho a seguir “No caso em análise, consta certidão sobre a não localização do devedor 3434545 - Pág. 11, e que o processo foi remetido à Procuradoria do Estado em 26/11/2012 (id n° 3434546 - Pág. 16), tendo início automático o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, seguindo do prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, que atingiu seu marco final possivelmente em 27/11/2018. A incerteza da data tem motivo em razão de apesar dos autos serem remetidos em 26/11/2012, não consta a data efetiva do recebimento”.

Outrossim, apesar de não ter verificado com exatidão, no momento do voto, a data do efetivo recebimento, deixei claro que esta não era a questão principal, mas sim a existência de pedidos requeridos pelo Fisco, dentro do prazo prescricional, que não foram apreciados pelo juízo da causa. Vejamos a parte da decisão: “A despeito da incerteza da data, o que realmente tem relevância nesse momento processual é que há alguns pedidos do Fisco acerca da penhora, que não há qualquer notícia se foram cumpridos, a exemplo dos pedidos de id n° 3434547 - Pág. 8; 3434550 - Pág. 8; 3434550 - Pág. 16.”

Outrossim, não importa se a Fazenda peticionou requerendo diligências após a primeira, segunda ou terceira remessa à Procuradoria, sendo imprescindível apenas que o requerimento ocorra dentro do prazo prescricional, que, repito, teve início na data de 26/11/2012, conforme exposto no voto.

Assim, considerando que o curso do prazo para a decretação da prescrição intercorrente teve início em 26/11/2012 e marco final, a data de 26/11/2018 (desconsiderando qualquer causa de interrupção ou suspensão) os pedidos foram formulados em outubro de 2013 e dezembro de 2016 devem ser processados, eis que, de acordo com o item 4.3 do Resp n° 1.340.553/RS, no caso de providência frutífera considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que a requereu.

Somado a isso, destaco a inexistência de contradição do julgado embargado com o entendimento firmado pelo REsp 1.340.553/RS, até porque é justamente a aplicação do item 4.3 do julgado paradigma que conduziu o presente feito ao desfecho recorrido.

Recurso desprovido.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id n° 5207738) opostos por
ATALAIA VEICULOS LTDA – ME E OUTROS
em face do Acórdão de id n° 4938399 que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento. A seguir, segue a ementa:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. RESP N°1.340.553/RS. DILIGÊNCIAS NÃO CUMPRIDAS. RECURSO DESPROVIDO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a ocorrência da prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente é aquela que se opera no curso do processo, pelo decurso do tempo e pela inércia continuada e ininterrupta da parte exequente em promover os atos que lhe competem.

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

No caso em análise, consta certidão sobre a não localização do devedor 3434545 - Pág. 11, e que o processo foi remetido à Procuradoria do Estado em 26/11/2012 (id n° 3434546 - Pág. 16), tendo início automático o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, seguindo do prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, que atingiu seu marco final possivelmente em 27/11/2018. A incerteza da data tem motivo em razão de apesar dos autos serem remetidos em 26/11/2012, não consta a data efetiva do recebimento.

A despeito da incerteza da data, o que realmente tem relevância nesse momento processual é que há alguns pedidos do Fisco acerca da penhora, que não há qualquer notícia se foram cumpridos, a exemplo dos pedidos de id n° 3434547 - Pág. 8; 3434550 - Pág. 8; 3434550 - Pág. 16.

Apesar de não desconhecer que “somente a efetiva penhora é apta a afastar o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo requerendo a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.”, não se pode ignorar que os pedidos formulados pelo Estado continuam pendentes, impossibilitando afirmar que de fato inexistem bens ou valores capazes de adimplir o crédito. Até porque de acordo com o item supra, os requerimentos feitos pelo exequente dentro do prazo, deverão ser processados, eis que no caso de providência frutífera considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que a requereu.

Por esses motivos, apesar de discordar da fundamentação utilizada pelo juízo
a quo ̧
tendo em vista o que foi exposto supra, permanece o resultado de que, neste momento processual, não é possível acolher o pedido da parte agravante para decretar a prescrição intercorrente, pois, pela análise dos documentos juntados neste agravo, não é possível averiguar se as diligências requeridas pelo Fisco foram atendidas.

Situação diversa seria se no decorrer dos anos, a Fazenda requeresse a penhora, e mesmo após a diligência cumprida (ainda que sem êxito na localização de bens ou valores), continuasse a realizar o mesmo pedido, ocasião em que poderia ser decretada a prescrição intercorrente.

Recurso conhecido e desprovido.

Em suas razões recursais, os embargantes apontam que a decisão ora embargada considerou que não teria ficado comprovada a ciência inequívoca da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor.

No entanto, apontam que houve omissão, na medida em que deixou de se manifestar acerca da data da ciência da Fazenda Pública, levando em consideração as fls. 08 dos autos e a Certidão negativa de citação da executada (ID 3434545 – fl. 11). Justificam que em análise dos autos da execução fiscal e em consulta à movimentação processual disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, constata-se que os autos foram enviados à Procuradoria do Estado em 26/11/2012, ID 3434546, pág.11, e que os autos foram devolvidos sem que a Fazenda Pública tenha apresentado petição.

Além disso, ressaltam que após a tentativa de citação ter restado infrutífera, o Exequente teve vista dos autos em 26/11/2012, 27/03/2013 e, somente na terceira remessa dos autos à PGE, peticionou pedindo o sequestro de bens dos sócios, antes mesmo da citação (Vide ID 3434547 - Pág. 7).

Portanto, aduzem que a primeira remessa dos autos à Procuradoria do Estado (data de início da prescrição intercorrente) deu-se em 26/11/2012 (Vide ID 3434546 - Pág. 16), tendo sido dado baixa nessa movimentação em 13/01/2013 (Vide ID 3434546 - Pág. 17). A segunda remessa à Procuradoria Geral do Estado realizou-se em 27/03/2013.

Somado a isso, defendem que, “ainda que hipoteticamente não se considere a primeira data de remessa dos autos à PGE (26/11/2012) como data da ciência inequívoca da não localização do devedor, tem-se, de forma cristalina que em 21/10/2014 a Fazenda Pública Estadual tomou conhecimento inequívoco da não localização do devedor, estando mais que evidente a prescrição intercorrente da presente execução fiscal desde 22/10/2020, uma vez que a execução não pode perdurar indefinidamente nas Varas da Fazenda Pública”.

No que tange à contradição, afirmam que em que pese a menção expressa do entendimento firmado pelo REsp 1.340.553/RS, não houve a sua aplicação, tendo em vista que foi utilizada fundamentação dissociada no novo posicionamento firmado pelo STJ, isso porque, a decisão admite expressamente que não basta o mero peticionamento da Fazenda Pública para que se deixe de computar o prazo prescricional necessário que haja uma efetiva constrição patrimonial para que não se configure o instituto da prescrição, nos exatos termos do item 4.3 do julgado do STJ (REsp 1.340.553).

Por fim, mencionam situação fática idêntica, em que outro agravo de instrumento foi julgado pela 1° Turma, decidindo pela ocorrência da prescrição.

Assim, requerem o conhecimento e provimento do recurso para eliminar a omissão e a contradição verificadas, reconhecendo-se a prescrição intercorrente dos créditos tributários cobrados na execução fiscal nº0006030- 65.2005.8.14.0006.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (id n° 5303294)

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
.

No caso em questão, conforme relatado acima, os embargantes apontam a ocorrência de contradição e omissão no julgado, em razão dos fatos narrados no relatório.

Em que pese as alegações dos recorrentes, entendo que o presente recurso tem o nítido interesse de rediscutir questão já apreciada por este órgão colegiado, objetivo para o qual não se presta o recurso de embargos declaratórios. Isso porque os recorrentes apontam que “
a data da ciência pela Fazenda Pública da não localização do devedor ocorreu em 26/11/2012 de acordo com o ID n° 3434546, pág.11, bem como pela movimentação processual disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Pará . Além disso, os autos foram devolvidos sem que a Fazenda Pública tenha apresentado petição, o que não quer dizer que a Fazenda Pública não tenha tomado conhecimento da não localização do executado, apenas devolveu os autos sem peticionar, tendo sido o processo concluso em 16/01/2013, ID 3434546 pág 16/17
.”

No entanto, no voto recorrido deixei claro que também considerei o início da contagem do prazo a data de 26/11/2012, conforme demonstro no trecho a seguir “
No caso em análise, consta certidão sobre a não localização do devedor 3434545 - Pág. 11, e que o processo foi remetido à Procuradoria do Estado em 26/11/2012 (id n° 3434546 - Pág. 16), tendo início automático o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, seguindo do prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, que atingiu seu marco final possivelmente em 27/11/2018
. A incerteza da data tem motivo em razão de apesar dos autos serem remetidos em 26/11/2012, não consta a data efetiva do recebimento”.

Outrossim, apesar de não ter verificado com exatidão, no momento do voto, a data do efetivo recebimento, deixei claro que esta não era a questão principal, mas sim a existência de pedidos requeridos pelo Fisco, dentro do prazo prescricional, que não foram apreciados pelo juízo da causa. Vejamos a parte da decisão: “A despeito da incerteza da data, o que realmente tem relevância nesse momento processual é que há alguns pedidos do Fisco acerca da penhora, que não há qualquer notícia se foram cumpridos, a exemplo dos pedidos de id n° 3434547 - Pág. 8; 3434550 - Pág. 8; 3434550 - Pág. 16.”

Destarte, não importa se a Fazenda peticionou requerendo diligências após a primeira, segunda ou terceira remessa à Procuradoria, sendo imprescindível apenas que o requerimento ocorra dentro do prazo prescricional, que, repito, teve início na data de 26/11/2012, conforme exposto no voto.

Assim, considerando que o curso do prazo para a decretação da prescrição intercorrente teve início em 26/11/2012 e marco final, a data de 26/11/2018 (desconsiderando qualquer causa de interrupção ou suspensão) os pedidos foram formulados em outubro de 2013 e dezembro de 2016 devem ser processados, eis que, de acordo com o item 4.3 do Resp n° 1.340.553/RS, no caso de providência frutífera considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que a requereu.

Somado a isso, destaco a inexistência de contradição do julgado embargado com o entendimento firmado pelo REsp 1.340.553/RS, até porque é justamente a aplicação do item 4.3 do julgado paradigma que conduziu o presente feito ao desfecho recorrido. Vejamos:

“ 4.3 A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação

(ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo,
v.g.
, a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

Destarte, neste momento processual, não é possível acolher o pedido da parte recorrente para decretar a prescrição intercorrente, pois, pela análise dos documentos juntados, não é possível averiguar se as diligências requeridas pelo Fisco foram atendidas.

Por fim, no que tange ao argumento dos embargantes sobre a existência de julgado similar que declarou a prescrição intercorrente, entendo que cada processo tem seu andamento próprio, principalmente quando se trata de execução fiscal e seus inúmeros desdobramentos de data, suspensões, interrupções de prazos e afins, estando suficientemente claro os motivos que levaram esta magistrada a não acolher a aludida prescrição intercorrente.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclamatórios não se prestam para rediscussão da matéria.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém (PA), 21 de março de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/03/2022